Tribunal: STF
Processo: RE 94526
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-20
Data de publicação: 1981-10-20

Ementa:
AÇÃO ANULATORIA DA VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE.
ACÓRDÃO QUE DECLAROU A NULIDADE ABSOLUTA DA ALIENAÇÃO E DETERMINOU
QUE O IMÓVEL, OBJETO DA VENDA, RETORNE AO ESPOLIO DO ALIENANTE PARA
SER PARTILHADO ENTRE OS SEUS HERDEIROS.
EMBARGOS DECLARATORIOS ACOLHIDOS, EM PARTE, A FIM DE RELEGAR PARA A
PARTILHA A DECISÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE FRUTOS E PRODUTOS QUE DEVAM
SER INCLUIDOS NO QUINHAO DO FILHO PRETERIDO, AUTOR DA AÇÃO
ANULATORIA.